Tribunal: TJBA
Processo: 0757448-81.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0757448-81.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COOPERATIVA BRASILEIRA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PROFISSIONAIS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALECIANA DA SILVA SANTANA, LILIANE PEREIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. EMPRESA INATIVA. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, por considerar que não ocorreu o fato gerador da TFF, ante a inatividade da empresa executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cobrança da TFF.

III. Razões de decidir

3. Conforme legislação municipal, a Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, fundada no poder de polícia municipal quanto ao saneamento da cidade e ao ordenamento das atividades urbanas, tem como fato gerador a sua fiscalização quanto às normas administrativas constantes do Código de Polícia Administrativa, relativas à higiene, poluição do meio ambiente, costumes, ordem, tranquilidade e segurança pública.

4. Para a cobrança da TFF, é mister que o estabelecimento esteja em funcionamento. E, no presente caso, em que pese a constituição da empresa em 2009, desde então não possui movimentação tributável. Há, inclusive, desde 2011, declaração de inatividade.

5. A legislação municipal, inclusive, indica que a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a 2 (dois) anos, será considerada inativa.

6. Nesse cenário, a ausência de atividade da empresa afasta a ocorrência do fato gerador da TFF, tornando nula a CDA.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0757448-81.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada COOPERATIVA BRASILEIRA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PROFISSIONAIS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.